Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-50.2023.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008847-50.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 42.451.274/0001-47 (RECORRENTE), GUSTAVO JOSE MAZZARINO - CPF: 068.151.849-94 (ADVOGADO), APG CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 47.527.190/0001-63 (RECORRIDO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008847-50.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n. 1008847-50.2023.8.11.0045

Recorrente:
Enbase Engenharias e Construções Ltda.

Recorrida:

APG Construções Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS BENS LOCADOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada contra si, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 36.420,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e vinte reais) a título de danos materiais, em razão da não devolução integral dos equipamentos locados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa; e (ii) estabelecer se a parte recorrente deve responder pela não devolução dos equipamentos locados e indenizar os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas constantes dos autos, incluindo contratos, boletos em aberto, boletim de ocorrência e notificação extrajudicial, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a realização de prova pericial, afastando-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

4.

Não há cerceamento de defesa, pois a parte recorrente foi devidamente intimada para se manifestar sobre documentos juntados aos autos, mas permaneceu inerte no prazo concedido.

5.

O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora recai sobre a requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, e a recorrente não apresentou elementos que comprovassem a devolução dos equipamentos ou a existência de excludente de responsabilidade.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece a obrigação de indenizar quando há inadimplemento do contrato de locação de bens móveis e não comprovação da devolução dos equipamentos locados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Juizado Especial é competente para julgar ação de cobrança por inadimplemento contratual quando as provas documentais são suficientes para a solução do caso, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

2.

A ausência de manifestação sobre documentos juntados nos autos no prazo legal afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3.

O locatário responde pelos danos materiais decorrentes da não devolução dos bens locados, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à efetiva devolução ou à existência de excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigo 569, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMS, Apelação Cível 08004417220238120020, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, julgado em 19/11/2024; TJPR, Apelação Cível 0033589-03.2020.8.16.0182, Rel. Denise Kruger Pereira, julgado em 13.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002633-41.2018.8.26.0323, Rel. José Augusto Genofre Martins, julgado em 18/04/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008847-50.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n. 1008847-50.2023.8.11.0045

Recorrente:
Enbase Engenharias e Construções Ltda.

Recorrida:

APG Construções Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Enbase Engenharias e Construções Ltda.

Ação:
de Cobrança dos Valores do Equipamento Não Devolvido Cumulada com Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

S
entença (Id. 264327858):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 36.420,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e vinte reais) a título de danos materiais.

Recurso Inominado
(Id. 264327865): suscitou preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do juizado.
Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 233815186)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008847-50.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n. 1008847-50.2023.8.11.0045

Recorrente:
Enbase Engenharias e Construções Ltda.

Recorrida:

APG Construções Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela empresa requerida, por meio do qual pretende a reforma da sentença
que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir à parte recorrida o valor de R$ 36.420,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e vinte reais), em razão de suposta negativa de devolução de equipamento locado.

Cuida-se de ação de cobrança de valores proposta por APG Construções Ltda. em face de Enbase Engenharia e Construções Ltda.

Da narrativa inicial extrai-se que as partes firmaram os seguintes contratos de locação de máquinas e equipamentos para construção civil:

1.

Contrato: 000130.9
- Objeto de locação: Modulo andaime, piso metálico, sapata ajustáveis, trava de segurança. Data da locação 09/08/2023 à 07/09/2023, valor de R$ 1.040,00 (um mil reais e quarenta centavos);

2.

Contrato: 000130.8
- Objeto do contrato: Modulo andaime, piso metálico, sapata ajustáveis, trava de segurança, valor de R$ 1.040,00 (um mil reais e quarenta centavos);

3.

Contrato: 000197.6
- Objeto do contrato: Compactador de Percussão. Data da locação: 17/07/2023 à 15/08/2023, valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);

4.

Contrato: 000762.6
– Objeto do contrato: Máquina de solda inversora-200 a ynus. Data da Locação: 07/08/2023 à 13/08/2023, valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

5.

Contrato: 000557-2
- Objeto do contrato: Guincho coluna Regulável. Data da locação: 03/07/2023 à 01/08/2023, valor de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos reais);

6.

Contrato: 000557.3
- Objeto de Locação: Guincho coluna Regulável. Data da Locação: 02/08/2023 à 31/08/2023 (não menciona valor);

7.

Contrato: 000779.2
- Objeto de locação: Lixadeira de parede e de teto: Data da locação: 29/07/2023 à 12/08/2023, no valor R$ 400 (quatrocentos reais);

8.

Contrato: 000232-5
- Objeto do contrato: Betoneira. Data da locação: 28/06/2023 à 27/07/2023 (não menciona valor);

9.

Contrato: 000232-6
- Objeto de Locação: Betoneira 400L rental. Data da locação: 28/07/2023 à 26/08/2023, no valor de R$ 760.00 (setecentos e sessenta reais);

10.

Contrato: 000325-4
- Objeto do contrato: Rompedor Martelo Demolidor. Datas de Locação: 09/06/2023 à 28/07/2023, no valor de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais);

11.

Contrato: 000325-5
- Objeto do contrato: Rompedor Martelo Demolidor. Datas de Locação: e 29/07/2023 à 27/08/2023, no valor de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais);

12.

Contrato: 000414-3
- Objeto do contrato: Betoneira 400 L. Data da locação: 27/06/2023 à 26/07/2023, no valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais);

13.

Contrato: 000414.4
- Objeto do contrato: Betoneira 400 L. Data de Locação Inicio: 27/07/2023 à 25/08/2023,

valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais);

14.

Contrato: 000197.6
- Objeto do contrato: Compactador de percussão. Data de Locação: 17/07/2023 à 15/08/2023, no valor de R$1.200,00 (um me duzentos reais);

15.

Contrato: 000762.4
- Objeto do contrato: maquina de solda inversora Data inicial de locação; 24/07/2023 data final: 30/07/2023, no valor: R$350,00 (trezentos e cinquenta reais);

16.

Contrato: 779-1
- Objeto de Locação: Lixadeira de parede e teto Data da locação: 14/07/2023 à 28/07/2023, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais);

A alegação inicial é de que a empresa recorrente, além de não efetuar o pagamento dos aluguéis, não devolveu todos os equipamentos locados, mesmo após inúmeras tentativas da recorrida.

Em razão do prejuízo sofrido buscou a via judicial para que a empresa requerida promova
o ressarcimento dos equipamentos não devolvidos,
que totalizam em R$ 36.420,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e vinte reais). Como meio de corroborar suas alegações apresentou inúmeros documentos, dentre eles os contratos assinados em Id. 264327762, histórico de boletos em aberto em Id. 264326380, boletim de ocorrências em Id. 264326375, notificação extrajudicial em Id. 264327760 e capturas de tela em Id. 264327791.

A recorrente, por sua vez, alega que, diferente do mencionado na inicial, efetuou a devolução de parte dos equipamentos, já outros, “não foram localizados”, ou a empresa recorrida se recusou a receber por estarem danificados. Assevera que, dos contratos apresentados, dois estão assinados por pessoa denominada José Alves, sem qualquer autorização da empresa para tanto. Em outro momento, afirma que inexistem nos autos provas da dívida. Por fim reconhece a obrigação de indenizar o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) referente aos equipamentos não localizados (extraviados).

Em suas razões recursais, suscita preliminares de incompetência do juizado, por necessidade de perícia (para verificar os possíveis danos alegados aos equipamentos) e de nulidade da sentença por cerceamento defesa, ao argumento de que foram juntados documentos novos pela autora sem que a requerida fosse intimada para se manifestar sobre eles.

Inicialmente, em relação à alegação da incompetência do juizado especial em razão da necessidade
da realização de prova pericial, verifica-se que as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia.
Isso porque, a ocorrência de devolução de equipamentos com defeito revela-se fato incontroverso conforme termo de entrega juntado em Id. 264326379.
Portanto, conclui-se pela desnecessidade da realização de perícia. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

Em relação ao
cerceamento de defesa, verifica-se que em despacho de Id. 264327854, a recorrente foi intimada nos seguintes termos:

(...)

Ante a apresentação dos novos documentos
,
com o fito de se assegurar o direito ao contraditório,
INTIME-SE
a parte reclamada para ciência e/ou requerer o que entender de direito,
caso entenda necessário, fixando o prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

(...)

Todavia, conforme certificado pela secretaria do juízo em Id. 264327856, a recorrente deixou de se manifestar no prazo legal, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO VIRTUAL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO OU IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Consoante o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da
contestação
, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. 2- Inviável a figura do “chamamento ao processo”, no sistema dos Juizados Especiais (art. 10, da Lei 9.099/95). 3- Não caracteriza
cerceamento
do direito de
defesa
o julgamento antecipado da lide
, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. 4- Havendo negativa de contratação de serviços, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 5- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido. (N.U 1062231-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Sobre a matéria o artigo 569, inciso IV do Código Civil dispõe que
“O locatário é obrigado: a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular”.

Da análise dos autos, em que pese as alegações da empresa recorrente, esta não apresentou nenhum documento hábil para comprovar que realizou a entrega de TODOS os equipamentos locados em sua perfeitas condições, ou a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS – AFASTADA – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – AUTORA QUE DEMONSTROU A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BEM COMO A REMESSA E RETORNO DOS EQUIPAMENTOS – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS LOCADOS ERAM DEFEITUOSOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE CABIA À RÉ/APELANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. I) Analisando as razões recursais é possível extrair o suficiente contraste proposto em face da sentença, o que cumpre a mencionada exigência legal e impõe o conhecimento do recurso, devendo ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. II) A garantia de motivação das decisões judiciais tem a finalidade de assegurar uma justificação; isso, portanto, faz com que a decisão fundamentada possa ser submetida a determinada espécie de controle, seja o conhecido controle advindo das partes, seja da sociedade ou até do próprio Poder Judiciário. Partindo desses pressupostos, não visualizo nulidade no decisum apelado. Existe disparidade entre ausência de fundamentação – que importa nulidade – e exposição sucinta, que em nada afronta o disposto no art. 489, § 1o, do CPC. III) A autora/apelada, empresa do ramo de soluções energéticas, alega que celebrou com a ré contrato de locação de equipamentos, por intermédio de uma proposta comercial, tendo como objeto a locação de equipamentos transformadores, o que restou demonstrado nos autos. IV
) Em sede de contestação, a requerida/apelante defende que a Autora não cumpriu com suas obrigações contratuais, haja vista que forneceu à Ré equipamento viciado e não efetuou a devida substituição, motivo pelo qual cessou temporariamente os pagamentos à Autora, conforme se denota do sistema interno da Ré, contudo, não houve qualquer comprovação do referido fato nos autos. V) A prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete à ré, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o que não ocorreu, devendo a sentença ser mantida diante das provas de que houve a prestação de serviço de locação de equipamento, sem a devida contraprestação
VI) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08004417220238120020 Rio Brilhante, Relator: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 19/11/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2024)”

“LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ –
Locação de equipamentos para canteiro de obra – Inadimplemento da locatária que resultou na celebração de termo de confissão de dívida, no qual a ré se comprometeu a restituir os bens locados – Autora que alega ter ido buscar referidos bens no local da obra, sem sucesso – Contexto probatório dos autos que indica que, de fato, os bens não foram localizados – Locatária que não apontou seu atual paradeiro – Descumprimento da obrigação prevista no artigo 569, IV, do Código Civil – Dever de indenizar os danos materiais sofridos pela locadora
– Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10026334120188260323 SP 1002633-41.2018.8.26.0323, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 18/04/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)”

À vista do exposto, não se vislumbra razões para modificar o entendimento anteriormente exarado sentença de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025